Tribunal: TJDFT
Processo: 0724302-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724302-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ERNO GOELLER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO POR LITIGAR NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. APREENSÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ABATIMENTO DE INDENIZAÇÃO PROAGRO, PESA, ABATIMENTO, ALONGAMENTO, E COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÕES ABSTRATAS, SEM VINCULAÇÃO COM A RELAÇÃO JURÍDICA DEBATIDA EM JUÍZO. MATÉRIA IMPERTINENTE FRENTE AO COMANDO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É pacifico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, e sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que é uma opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC. 2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 2.1. Ademais a preliminar de litisconsórcio passivo é contrária ao que consta da sentença coletiva que fundamenta o processo de execução, pois apesar da intervenção da União Federal e o Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito. 3. Verifica-se que sentença condenou o agravante a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores à abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. 3.1. Além de impertinente frente ao comando da sentença, já que não afeta o índice de correção incidente sobre o saldo devedor em março de 1990, mostra-se absolutamente impertinente o pedido formulado no recurso para "que se efetue a apuração dos cálculos considerando o que efetivamente foi pago pelo mutuário, abatendo-se assim eventual indenização PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros", pois não há referência especifica sobre a aplicação de qualquer desses institutos na relação jurídica mantida com o agravado. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o cumprimento/liquidação de sentença nos autos da Ação Civil Pública 94.008514-1. Em contrarrazões e na petição de ID 21509243, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Walmir Oliveira da Cunha, OAB/GO 23.692, e Daniella Cristina Gontijo Martins, OAB/GO 54.601. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 516, inciso II, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte (...)” AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1872896/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos Walmir Oliveira da Cunha, OAB/GO 23.692, e Daniella Cristina Gontijo Martins, OAB/GO 54.601. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027